Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-31.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009060-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA MIDORI TAKAO - CPF: 322.037.768-89 (ADVOGADO), CELSO EDUARDO TICIANELI - CPF: 265.341.768-58 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGANTE), MARAJA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 78.036.399/0001-58 (EMBARGADO), VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - CPF: 584.439.329-53 (PROCURADOR), JOSE ROBERTO PIRAJA RAMOS NOVAES - CPF: 261.406.938-88 (ADVOGADO), ROBERTO TIMONER - CPF: 271.489.028-86 (ADVOGADO), AMANDA GODA GIMENES - CPF: 218.577.818-80 (ADVOGADO), VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - CPF: 584.439.329-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009060-31.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – PRESCRIÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – NULIDADE DO AVAL – REJEITADA – INDEFERIMENTO PRODUÇÃO PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015, DO CPC – NÃO-CONHECIMENTO EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009060-31.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: CELSO EDUARDO TICIANELI, LUIZ CARLOS TICIANEL

EMBARGADO: MARAJA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Celso Eduardo Ticianel e Luiz Carlos Ticianel
, de acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – PRESCRIÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – NULIDADE DO AVAL – REJEITADA – INDEFERIMENTO PRODUÇÃO PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015, DO CPC – NÃO-CONHECIMENTO EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em prescrição se, entre a data de vencimento da última parcela do contrato e o ajuizamento da ação executiva, decorreu lapso temporal inferior a cinco anos.

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente, o que não se configurou.

Rejeita-se a alegação de nulidade da fiança, seja porque o executado assinou a confissão de dívida por procuração em nome da esposa, seja porque não tem legitimidade para arguir a nulidade em nome dela.

Não se conhece a parte do Agravo que busca combater o comando da decisão singular que indeferiu a realização de prova pericial, porque esta específica questão não está descrita no taxativo rol do art. 1.015 do Novo CPC, que dispõe sobre o cabimento do Agravo de Instrumento.

Alegam que o v. acórdão apresenta omissão quanto o disposto no art. 202 do CC, no sentido de que o prazo prescricional só se interrompe uma vez. Arguem, ainda, a omissão quanto a arguição de nulidade da fiança prestada pelo embargante Luiz.

Requerem o provimento do recurso para que os vícios sejam sanados e que seja concedido o efeito infringente para reconhecer a prescrição e a nulidade da fiança, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009060-31.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões.

Com efeito, o recurso foi interposto de decisão que nos Embargos à Execução opostos pelo ora embargantes contra Marajá Agricultura e Pecuária Ltda., rejeitou a arguição de nulidade da fiança prestada pelo agravante Luiz Carlos Ticianel e a prejudicial de mérito de prescrição de parte do débito executado.

O v. acórdão registrou que a Ação de Execução tem lastro em instrumento de confissão de dívida, firmado em 24/04/2014, no valor de R$ 2.853.924,00, decorrente de contrato de parceria agrícola, referente às safras de 2012/0213 e 2013/2014,
para pagamento em 12 parcelas mensais e sucessivas de R$ 237.827,00, com vencimentos entre 30/05/2014 e 30/04/2015
.

Sob tal viés, não visualizou a prescrição, em particular porque no caso se trata de confissão de dívida cuja obrigação única se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento pelo devedor, de sorte que o prazo prescricional tem início com a data do vencimento da última parcela.

Realçou, inclusive, que não são diversas obrigações que se renovam periodicamente, o que atrairia a prescrição de trato sucessivo, mas, como visto, é uma única obrigação em relação ao valor do débito contraído, fundamento que se encontra em consonância com a jurisprudência da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA. DESDOBRAMENTO EM PARCELAS. PAGAMENTOS DE VALORES
. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do Código Civil). A dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente.

3.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela
(princípio da actio nata - art. 189 do CC).
Descaracterização da prescrição de trato sucessivo
. 4. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca dos pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.033.260/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/10/2018, DJe de 26/10/2018.)

Sob tal viés concluiu que “Como o vencimento da última prestação ocorreu em 30/04/2015 e a execução foi ajuizada em 18/12/2019, não há falar em prescrição”.

Já, em relação a nulidade da fiança, o v. acórdão registrou o executado Luiz Carlos Ticianel assinou a confissão de dívida
por procuração em nome da esposa
e que, não fosse isso, certo é que não tem legitimidade para defender a nulidade em nome de terceiro.

Assim exposto, verifica-se que a questão foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que
a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Cumpre realçar, ademais, que o
s declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022